Tribunal: STJ
Processo: 1000140-31.2020.8.26.0288
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2407749 - SP(2023/0230171-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DOLORES MANSANO TORRES
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO SILVA - MG067916
AGRAVADO
: KATSUMI OKAMORI
ADVOGADOS
: DANIEL CAVALCANTI DANTAS - MG099533
ISADORA GIROTO GUIMARAES DE FREITAS - MG178473
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO.
ACORDO
ENTRE
ADQUIRENTE E CREDOR. PRETENSÃO DE REEMBOLSO POR SUB-
ROGAÇÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Ação de cobrança ajuizada para ressarcimento de valores pagos pelo autor,
adquirente de área, ao credor originário da alienante, com o propósito de
poder permanecer com imóvel rural adquirido da requerida, que foi objeto de
constrição judicial por reconhecimento de fraude à execução.
2. A sentença de procedência condenou a requerida ao reembolso. O Tribunal
de Justiça manteve a sentença, desprovendo o recurso de apelação e os
embargos de declaração. Recurso especial interposto pela demandada
alegando violação aos arts. 1.022, II, 502, 503, 504, 505 e 508 do Código de
Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, desrespeito à
coisa julgada e preclusão pró-judicato. Recurso especial inadmitido na
origem, ensejando a interposição de agravo.
3. O acórdão recorrido tratou dos pontos relevantes, indicando os motivos que
formaram o convencimento do Tribunal de origem, sem incorrer em omissão
ou contradição, e solucionou a controvérsia com fundamentação suficiente. A
discordância da parte com a conclusão adotada pelo Tribunal de origem não é
suficiente para configurar negativa de prestação jurisdicional. Desprovido o
recurso quanto à alegação de violação ao
do CPC.
art. 1.022
4. O reexame da matéria quanto aos temas preclusão, coisa julgada e sua
eficácia preclusiva demandaria desta Corte uniformizadora, na situação "sub
judice", a incursão em matéria fático-probatória e contratual, o que é vedado
em sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54040872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 468e7a49-65ab-49b1-98a3-ec3790e440c1

Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 468e7a49-65ab-49b1-98a3-ec3790e440c1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2407749 - SP (2023/0230171-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DOLORES MANSANO TORRES
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO SILVA - MG067916
AGRAVADO
: KATSUMI OKAMORI
ADVOGADOS
: DANIEL CAVALCANTI DANTAS - MG099533
ISADORA GIROTO GUIMARAES DE FREITAS - MG178473
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE ADQUIRENTE
E CREDOR. PRETENSÃO DE REEMBOLSO POR SUB-ROGAÇÃO.
PRECLUSÃO E COISA JULGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação de cobrança ajuizada para ressarcimento de valores pagos pelo autor,
adquirente de área, ao credor originário da alienante, com o propósito de poder
permanecer com imóvel rural adquirido da requerida, que foi objeto de
constrição judicial por reconhecimento de fraude à execução.
2. A sentença de procedência condenou a requerida ao reembolso. O Tribunal de
Justiça manteve a sentença, desprovendo o recurso de apelação e os embargos
de declaração. Recurso especial interposto pela demandada alegando violação
aos arts. 1.022, II, 502, 503, 504, 505 e 508 do Código de Processo Civil,
sustentando negativa de prestação jurisdicional, desrespeito à coisa julgada e
preclusão pró-judicato. Recurso especial inadmitido na origem, ensejando a
interposição de agravo.
3. O acórdão recorrido tratou dos pontos relevantes, indicando os motivos que
formaram o convencimento do Tribunal de origem, sem incorrer em omissão ou
contradição, e solucionou a controvérsia com fundamentação suficiente. A
discordância da parte com a conclusão adotada pelo Tribunal de origem não é
suficiente para configurar negativa de prestação jurisdicional. Desprovido o
recurso quanto à alegação de violação ao
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53654228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:09
Código de Controle do Documento: 92c2be79-f60b-409c-a2a9-f48f5b1d428a

4. O reexame da matéria quanto aos temas preclusão, coisa julgada e sua
eficácia preclusiva demandaria desta Corte uniformizadora, na situação "sub
judice", a incursão em matéria fático-probatória e contratual, o que é vedado em
sede de recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DOLORES MANSSANO
TORRES contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a” e
art. 105,
“c”, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, assim ementado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
RECURSO DIREITO DO AUTOR AO RESSARCIMENTO DOS
PAGAMENTOS REALIZADOS AO EXEQUENTE ORIGINÁRIO PARA
PERMANECER
COM
O
IMÓVEL
PENHORADO,
PORQUANTO
RECONHECIDA
FRAUDE
À
EXECUÇÃO
NENHUM
EXCESSO
DEMONSTRADO SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (e-
STJ, fl. 766)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 687/689).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(I)
II, do Código de Processo Civil, pois teria havido omissão e negativa de
Art. 1.022,
prestação jurisdicional no acórdão recorrido, que não teria enfrentado a tese de coisa julgada e de
preclusão pró-judicato, mesmo após a oposição de embargos declaratórios;
(II) Arts. 502, 505 (
) e 508 do Código de Processo Civil, pois teriam sido
caput
desrespeitadas a coisa julgada material e a preclusão pró-judicato, ao se “rejuizar” questão já
decidida definitivamente na execução anterior, reconhecendo-se débito inexistente e legitimidade
que teriam sido afastados;
(III)
I, do Código de Processo Civil, pois a “observação” constante de
Art. 504,
acórdão anterior não faria coisa julgada e não autorizaria, por si, a cobrança em ação autônoma
contra a recorrente, de modo que a procedência atual teria violado a limitação legal dos motivos à
parte dispositiva;
(IV)
do Código de Processo Civil, pois a força de lei do julgado anterior teria
Art. 503
sido desconsiderada, ultrapassando-se os limites da questão principal expressamente decidida
naquele processo executivo.
Foram ofertadas contrarrazões.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53654228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:09
Código de Controle do Documento: 92c2be79-f60b-409c-a2a9-f48f5b1d428a

VOTO
Trata-se, na origem, de uma ação de cobrança cujo objeto foi assim relatado na
sentença que julgou procedente o pedido:

Narra o autor que no dia 16 de junho de 2000 adquiriu da requerida o
equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do imóvel rural denominado
“Fazenda Boa Esperança” matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de
Uberaba/MG sob o no 12.070, atualmente com o no de registro 82.779.
Contudo, nos autos do processo de execução n.o 687/1995, movido por João
Bittar contra a requerida, foi decretada a fraude a execução, o que culminou com
a constrição do imóvel. Sustenta que ajuizou embargos de terceiro, que por sua
vez foram julgados improcedentes.
Desse modo, na iminência de ver o imóvel ser leiloado em hasta pública, aduz
que firmou com o então credor João Bitar um acordo no qual pagou a quantia de
R$ 212.000,00, a ser pago em quatro parcelas, sub- rogando-se em todos os
direitos do credor primitivo.

O pedido foi acolhido em sentença, condenando-se a requerida ao pagamento de R$
889.021,73, corrigidos. Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação, que foi desprovido pelo
TJSP. Inconformada, interpôs então o recurso especial ora em exame.
O recurso não comporta provimento.
Quanto ao
II, do Código de Processo Civil, alega-se, em resumo, que teria
art. 1.022,
havido negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação suficiente, já que o
acórdão não teria enfrentado pontos essenciais e teria incorrido em omissões e obscuridades.
A alegação de violação não comporta acolhimento, porque o acórdão tratou dos pontos
relevantes, e a discordância da parte com a conclusão adotada não se confunde com vício de
omissão ou contradição. Embora desacolhida a tese de defesa, o Tribunal de origem indicou
adequadamente os motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara e
precisa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese.
Consoante o entendimento desta Corte, não provoca negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo possível
confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa de prestação
jurisdicional. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância com
a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo prescricional da
pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina
Documento eletrônico VDA53654228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:09
Código de Controle do Documento: 92c2be79-f60b-409c-a2a9-f48f5b1d428a

hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma
conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos
termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca do
momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.083.325/BA,
julgado em 26/5/2025, DJEN de
g.n.)
29/5/2025,

Quanto aos arts. 502, 503, 504, I, 505 (
) e 508 do Código de Processo Civil
caput
,
verifica-se que o Tribunal local reconheceu um encadeamento de decisões judiciais que não
teria gerado preclusão ou coisa julgada impeditivas da cobrança de valores pela parte recorrida em
ação autônoma. A parte recorrente discorda da conclusão, sustentando que não poderia ser
demandada em nova ação, a partir de uma interpretação extraída de diversas decisões.
Ocorre que o reexame do tema (preclusão e coisa julgada) pressupõe, no caso "sub
judice", a incursão desta eg. Corte em matéria fático-probatória e contratual (exame dos acordos
firmados para renegociação da dívida), o que é inadmissível em sede de recurso especial. A
propósito, são diversos os julgados deste Tribunal sobre situações assemelhadas:

“[...] Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo
a existência e os limites da coisa julgada e a preclusão in casu, seria
necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que
demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em
: "A pretensão de simples
Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte
reexame de prova não enseja Recurso Especial". (AgInt no REsp 1.587.740/RS,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
” (REsp 1370377, Rel. Ministro LUIS FELIPE
16/08/2016,
09/09/2016)
SALOMÃO, DJe
- grifos nossos)
03/04/2019

“[...] Mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial, que o
Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela
instância ordinária, acerca da ocorrência ou não da preclusão da matéria,
pois, para tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas
." (AgInt no
acostadas aos autos, o qual é vedado pelaSúmula n. 7/STJ
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AREsp 2205438/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
- grifos nossos)
13/02/2023,
16/02/2023

“(...) IV. Ademais, "a verificação da ocorrência da preclusão implica em
exame de violação reflexa ou indireta a texto de lei federal, extrapolando a
estreita via do recurso especial, bem como demanda, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, o que atrai o óbice
" (STJ, AgInt no
Rel.
previsto na Súmula 7/STJ
AREsp 1.124.681/RS,
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
. No
07/12/2017)
mesmo sentido: STJ, AgInt no
Rel. Ministro LUIS
AREsp 1.168.860/RS,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
AgInt no
02/05/2018;
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
REsp 1.625.884/MG,
TURMA, DJe de
Rel. Ministro HERMAN
09/04/2018; REsp 1.701.972/SP,
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, V. Agravo interno improvido." (AgInt no
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
AREsp 1215930/SP,
TURMA, julgado em
DJe
- grifos nossos).
05/06/2018,
08/06/2018

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. 1.
Documento eletrônico VDA53654228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:09
Código de Controle do Documento: 92c2be79-f60b-409c-a2a9-f48f5b1d428a

IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. NATUREZA PRECÁRIA E
PROVISÓRIA DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 735 DO STF. 2.
CABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO
DO NCPC.
ART. 1.015
TAXATIVIDADE MITIGADA. 3. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO.
AFASTADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.

4.
AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
7/STJ.
DESPROVIDO. (...) 3. Reverter a conclusão do Colegiado estadual para
acolher a pretensão recursal quanto à preclusão demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no
Súmula n. 7 do STJ.
REsp 1711006/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em
DJe
- grifos nossos).
26/08/2019,
30/08/2019

“(...) 3. Para infirmar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem acerca da
, por ter tal matéria sido tratada em recurso
existência de preclusão
anteriormente interposto, seria necessário reexame dos elementos fático-
probatórios dos autos, soberanamente delineados pelas instâncias
a teor da Súmula 7 do STJ. 4.
ordinárias, o que é defeso nesta fase recursal
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no
Rel.
AREsp 808.423/SP,
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em
DJe
- grifos nossos).
25/04/2017,
08/05/2017

Efetivamente, "alterar as conclusões adotadas pela Corte de origem, como defendido
nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos
"
autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ
(STJ, REsp 1.823.532/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11-10-
2019). Sobre o tema, já se decidiu que "A alteração das conclusões adotadas pela Corte de
origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
" (STJ, AgInt no
Rel. Min. Sérgio
conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ
REsp 1712570/RS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 11-12-2018).
Porque desacolhido o recurso, cabe a majoração de honorários advocatícios de
sucumbência — fixados pelo Tribunal local em "10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
condenação total" — para 13%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53654228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:09
Código de Controle do Documento: 92c2be79-f60b-409c-a2a9-f48f5b1d428a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.407.749 / SP
Número Registro: 2023/0230171-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001402519958260288
0000140251995826028810001403120208260288
10001403120208260288
1402519958260288 140251995826028810001403120208260288 20220000763219
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DOLORES MANSANO TORRES
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO SILVA - MG067916
AGRAVADO
: KATSUMI OKAMORI
ADVOGADOS : DANIEL CAVALCANTI DANTAS - MG099533
ISADORA GIROTO GUIMARAES DE FREITAS - MG178473
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54011005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:34
Código de Controle do Documento: a9ede4bf-a57a-4594-8204-588338fb57eb

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:34
Código de Controle do Documento: a9ede4bf-a57a-4594-8204-588338fb57eb